Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-35.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000383-35.2024.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DINIZ Advogado(s): EDUARDO MARTINS VIEIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DAS TESTEMUNHAS SIGNATÁRIAS DA PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 319 E 321 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É desarrazoado o indeferimento da petição inicial sob fundamento de ausência de documentos de identificação das testemunhas que assinaram a procuração outorgada pela parte autora, quando não se demonstrar qualquer indício de irregularidade ou falsidade do instrumento de mandato. 2. A Lei Processual impõe, em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4.º e 321 do CPC), que o juiz oportunize à parte a regularização de eventual vício ou ausência de documento sanável antes de indeferir a inicial. 3. Exigir documentos de identificação de terceiros signatários da procuração, sem previsão legal expressa, representa rigorismo formal injustificado e compromete o direito de acesso à Justiça. 4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000383-35.2024.8.05.0081, sendo apelante, FRANCISCA RODRIGUES DINIZ e apelado, BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25